Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. NÃO FORNECIMENTO DE TRASLADO HOTEL/AEROPORTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAIS. HOSPEDAGEM E TRANSPORTES. REGRAS EMERGENCIAIS. COVID19. RESSARCIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória do Autor não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Por outro lado, constatado erro material no acórdão, os Embargos de Declaração opostos pela Ré devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para conferir nova redação ao dispositivo do julgado.
5. Embargos de Declaração conhecidos. Providos os da Ré e não providos os do Autor.